Tribunal: TJMT
Processo: 1017777-57.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017777-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VAGNER ANDRADE BORGES - CPF: 716.356.581-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um usuário – e a apreensão com o réu, de vinte e quatro porções de pasta base de cocaína (7,55g).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Vagner Andrade Borges
, contra a sentença anexada sob Id. 139648657, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de
7
anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e

750 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação

para
Porte de drogas para consumo pessoal
(Id.

139648675)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
139648678
)
;
igualmente,
em parecer,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 140011158):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 18.7.2021, por volta das 23h05min.,
na Avenida Rui Barbosa, Centro, Rondonópolis/MT.,
Vagner Andrade Borges
foi preso em flagrante delito porque trazia consigo 24 porções de pasta base de cocaína (7,55 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau
condenou

Vagner

como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 7
anos e 6 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
750 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da sua conduta
para
Porte de drogas para consumo pessoal
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 139648261 - Pág. 7, 139648261 - Pág. 11 e 139648657), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 139648261 - Pág. 2), Auto de Apreensão (Id. 139648261 - Pág. 9) e laudos periciais (Id. 139648261 - Pág. 22/23 e 139648281), que revelam a apreensão de
24 porções de

pasta base

cocaína
(
7,55g
); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

Na fase investigativa, a testemunha
Vanilson Rocha de Souza
, policial militar, afirmou que realizavam patrulhamento pelo Perímetro Central de Rondonópolis/MT, quando se depararam com o apelante comercializando droga. Na ocasião, viu que o apelante se aproximou de um indivíduo que estava em uma motocicleta para entregar a ele alguns papelotes. Diante disso, se aproximaram e, ao ver a guarnição policial, o apelante arremessou as drogas que estavam com ele para cima de um telhado de residência e tentou foragir. No entanto, obtiveram êxito em alcança-lo e após sua imobilização, encontraram as porções de droga por ele arremessadas, que totalizavam 12 pedras de pasta base de cocaína; posteriormente, após varredura do local, encontraram outras 12 pedras da mesma substância. Diante da prioridade em deter o apelante, o indivíduo que estava na motocicleta obteve sucesso em fugir antes que pudesse ser abordado.

No mesmo sentido foram as declarações judicializadas da policial militar
Ariatina Michelle Rodrigues dos Santos Souza
, afirmando que realizavam rodas por aquele bairro, quando avistaram o apelante “passando algo” para um sujeito de motocicleta. Assim, se aproximaram e, ao ver a guarnição policial, o indivíduo da motocicleta foragiu e o apelante dispensou ao chão uma quantidade de droga e jogou uma carteira de cigarro para cima de um telhado residencial. Em seguida, após lograrem êxito em imobilizar o apelante, localizaram a carteira de cigarro que ele havia arremessado contendo em seu interior doze porções de droga e, posteriormente, encontraram as outras porções de droga que ele havia dispensado ao chão.

Por sua vez, o apelante permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em Juízo,
admitiu a propriedade de apenas 12 porções da droga apreendida, contudo, afirmou que se destinava ao seu consumo pessoal
. O apelante disse perante a autoridade judiciária que a propriedade das outras 12 porções de pasta base de cocaína lhe foram atribuídas injustamente pelo policial militar
Vanilson
quando da sua prisão em flagrante.

No entanto, apesar do apelante alegar que apenas 12 porções de pasta base de cocaína eram de sua propriedade, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas e a detenção do apelante.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. Aliás, sobre isso, o apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais lhe teriam lhe imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Não fosse o suficiente, é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório, consigne-se que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 7,55g de basta base de cocaína) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 7,55g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! Tanto que essa quantidade estava dividida em 24 porções. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além do mais, o apelante deixou de comprovar que tinha condição econômica para adquirir as 24 porções de pasta base de cocaína (droga que, notoriamente, possui alto valor pecuniário), até mesmo porque ele se declarou desempregado na fase policial e, em Juízo, disse não ter profissão.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, necessariamente, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Sobre a matéria, entende o STJ que:

“(...) O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...)” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022